Tribunal: TJDFT
Processo: 0703330-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO CONSENSUAL DE UNIÃO ESTÁVEL C/C REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. PROLAÇÃO DE SENTENÇA, COM TRÂNSITO EM JULGADO. PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. NÃO CONHECIMENTO.
1. Homologado o acordo de reconhecimento e dissolução de união estável por sentença transitada em julgado – e, portanto, exaurida a prestação jurisdicional –, correto o pronunciamento judicial que deixa de apreciar o pleito de modificação de guarda do filho do ex-casal, sendo, portanto, manifestamente inadmissível o recurso de agravo de instrumento, porque interposto em face de ato judicial sem cunho decisório e, como tal, irrecorrível, nos precisos termos do art. 1.001, do CPC.
2. Agravo de instrumento não conhecido.